Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ALEATORIEDADE DE FORO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em ação indenizatória ajuizada por consumidor contra instituição de ensino superior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o declínio de ofício da competência territorial em demanda ajuizada por consumidor, considerando a inexistência de escolha aleatória do foro.
III. Razões de decidir
3. Estando o consumidor no polo ativo da demanda, a competência territorial será relativa, facultando-se a ele escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação, em virtude da compatibilização entre o art. 101, I, do CDC e o art. 63, caput, do CPC, e da necessária facilitação da defesa dos direitos do consumidor (CDC 6 VIII).
4. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ (Súmula 33/STJ).
5. A propositura da ação no foro do domicílio da empresa ré não configura escolha aleatória (CPC 46).
6. É irrelevante a prévia intimação da parte autora visando oportunizar a redistribuição do feito para o foro de seu domicílio, pois não tem o condão de tornar legítimo declínio oficioso do Juízo a quem foi distribuída a demanda. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Terceira Vara Cível de Águas Claras.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 43, 46, 53, III, "a", 63, caput, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30/5/2022, DJe 2/6/2022; STJ, AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 22/6/2016, DJe 3/8/2016; TJDFT, Acórdão 1879730, 07193606820248070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 17/6/2024, DJE 27/6/2024; TJDFT, Acórdão 1353401, 07176302720218070000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 5/7/2021, PJe 30/7/2021; TJDFT, Acórdão 1401121, 0739965-40.2021.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, Rel. Designado Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 14/2/2022, DJe 29/3/2022; TJDFT, Acórdão 1731233, 07215365420238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 17/7/2023, DJE 17/8/2023.